Tribunal: TJSP
Processo: 1032459-68.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo regimental – Decisão monocrática que indefere pedido de assistência judiciária gratuita, com base no art. 99, § 7o, do NCPC – Agravante que não apresenta provas suficientes voltadas a modificar a r. decisão – Decisão mantida – Recurso não provido.